Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-60.2013.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001841-60.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTUNES FERNANDES - CPF: 200.972.470-49 (APELADO), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), ROSELI RIBEIRO FERNANDES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA.

CESSÃO À UNIÃO.

ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

MANTIDOS.

RECURSO DESPROVIDO.

C
edido o crédito à União, passa a ter legitimidade ativa a cessionária do crédito, sendo o cedente (Banco do Brasil S/A) parte ilegítima para propor a presente ação de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001841-60.2013.8.11.0012 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: ROSELI RIBEIRO FERNANDES

LUIZ ANTUNES FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, na execução de título extrajudicial, movida contra
ROSELI RIBEIRO FERNANDES e LUIZ ANTUNES FERNANDES,
que acolheu a exceção de pré-executividade, ante a ilegitimidade do polo ativo, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 185421243)

O apelante aduz que o Magistrado apenas considerou o banco como parte ilegítima, quando deveria incluir no polo ativo da demanda a União e não julgar extinto o feito sem julgamento do mérito.

Discorda da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois quando ajuizada a ação,
havia um interesse processual, em receber os valores do contrato inadimplido pelo apelado. Todavia, apenas durante o curso processual, a parte quitou a sua dívida com o Banco.

Tal condenação somente seria devida em caso de má-fé do banco, o que não é o caso, como registrado na sentença.

Aduz que no momento do ajuizamento da demanda, havia causa justificada para a interposição da ação, e houve a extinção sem resolução de mérito em decorrência da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não cabe ao banco pagamento por honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. (id. 185421248)

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 185421257)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o apelante ingressou com ação de execução de título extrajudicial, representado pela Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 96/70110-2 atual (132.200.832), vencida em 31/10/2003.

Após longo trâmite processual, os apelados ingressaram com a exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade

ativa do apelante, uma
vez que, na forma da Medida Provisória nº 2.196/01, em 24 de agosto de 2001, o crédito foi transferido à União Federal, passando esta, então, a ser a nova credora. Instado a se manifestar, o apelante

argumentou pela impossibilidade do manejo da exceção de pré-executividade e, em relação a ilegitimidade parte ativa, alegou que o banco no momento da realização foi Representante das operações da União.

A sentença acolheu os argumentos dos apelados e julgou procedente a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade ativa do apelante e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Eis

o trecho da sentença:

“(...)

No caso em tela, a presente execução foi ajuizada por Banco do Brasil S/A, o qual afirmou ser credor do executado em relação aos valores referentes à Cédula de Crédito Rural nº 96/70110-2 e seus aditivos, porém, conforme se abstrai do Terceiro Aditivo de Retificação e Ratificação de 28/06/2002 (id. 61647237 - Pág. 71/75), a União, cessionária do crédito, representada pela pessoa do Exequente, transigiu com o executado a dívida referente ao título executado no presente feito, tudo conforme o disposto na Medida Provisória nº2.196-3 de 24 de agosto de 2001, sendo tal fato não impugnado pelo exequente, que em sua resposta apenas requereu.

Ora, é de conhecimento trivial que, em sendo cedido o crédito à União, passa a ter legitimidade ativa a cessionária do crédito, sendo o cedente (Banco do Brasil S/A) parte ilegítima para propor a presente ação de execução.

(...)

Assim, evidente a ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação, impondo-se a extinção da execução. Nessa linha, verifico que os requerimentos formulados pelo exequente em sua resposta a exceção de pré-executividade é descabida no presente feito, pois não é o caso de dilação probatória, já que a questão da ilegitimidade passiva é matéria de direito, sendo a prova da cessão de crédito juntada pelo autor em meio a outros documentos que acompanharam a inicial (id. 61647237 - Pág. 71/75).

Ademais, o chamamento da União ao processo, inclusive para eventual substituição do polo ativo, também é medida descabida, já que existe execução fiscal movida pela Fazenda Nacional em relação a mesma CPRH nos autos 3217-23.2009.811.0012. Em relação ao requerimento de condenação do exequente em litigância de má-fé, verifico que o documento que prova a cessão do crédito à União veio aos autos acompanhando a inicial, assim considerando que tal documento foi juntado aos autos pela própria parte exequente no id. 61647237 - Pág. 71/75, entendo que não há deslealdade ou dolo processual, razão pela qual não se pode falar em condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, ACOLHO a objeção proposta para o fim de determinar, ante a ilegitimidade do polo ativo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

O apelante aduz que o Magistrado apenas considerou o banco como parte ilegítima, quando deveria incluir no polo ativo da demanda a União, e não julgar extinto o feito sem julgamento do mérito.

Discorda da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois quando ajuizada a ação,
havia um interesse processual, em receber os valores do contrato inadimplido pelo apelado. Todavia, apenas durante o curso processual, a parte quitou a sua dívida com o Banco.

Tal condenação somente seria devida em caso de má-fé do banco, o que não é o caso, como registrado na sentença.

Denota-se dos autos, que quando ajuizada a ação, o apelante já tinha conhecimento da cessão do crédito à União e, além disso, já havia em curso a Execução Fiscal proposta pela União, que tem por objeto o mesmo título executivo, a
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 96/70110-2 atual (132.200.832) vencida em 31/10/2003.

Ademais, não há que se falar em contrato adimplido pelos apelados no curso do processo.

Na verdade, não houve pagamento da dívida e como já mencionado, o contrato é objeto de execução fiscal ajuizada pela União, anterior à presente.

Sendo assim, a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte ativa, se mostra correta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CESSÃO DE CRÉDITO - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR - CONTRATO DE HONORÁRIOS - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

- O artigo 778, §2º, do CPC autoriza que o cessionário ingresse na ação de execução como substituto processual do credor originário (cedente), independentemente da anuência do devedor.

- Encontram-se presentes os requisitos legais para a caracterização do título executivo extrajudicial, cuja obrigação se mostra certa, líquida e exigível, conforme disposto nos artigos 783 e 784, XII, ambos do CPC, c/c art 24 da Lei n. 8.906/1943.

- Inexistindo coicidência de partes, não há de se falar em litispendência.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.085630-8/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2023, publicação da súmula em 13/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CESSÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE - CAUSA SEM CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - PARÂMETROS. 1. A cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade de todos os direitos e a obrigação decorrente deste negócio jurídico. 2. O cedente é parte ilegítima a propor ação de execução de título extrajudicial de crédito cedido, evitando-se, assim, o pagamento do débito a ele, que não é mais credor. 3. Em causa em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§§ 3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1.973).V.V.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios apenas em razão da pequena complexidade da causa, deixando de levar em consideração o êxito total na demanda e a diligência no acompanhamento do feito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0460.12.001661-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em 11/08/2017)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. MP Nº 2.196-3/01. CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CEDIDOS À UNIÃO. MP 2.196-3/2001. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF.

1. Os créditos rurais originários de operações financeiras, alongadas ou renegociadas (cf. Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si -, conforme dispõe o art. 2º e § 1º da Lei 6.830/90, verbis: ?Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não-tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§1º. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda.? 2. Precedentes: REsp 1103176/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJ 08/06/2009; REsp 1086169/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJ 15/04/2009; AgRg no REsp 1082039/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJ 13/05/2009; REsp 1086848/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJ 18/02/2009; REsp 991.987/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 19/12/2008.

3. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. In casu, o art. 739-A do CPC não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foi cogitado nas razões dos embargos declaratórios, com a finalidade de prequestionamento, razão pela qual impõe-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso quanto ao aludido dispositivo.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 1.123.539/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Quanto ao argumento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios porque ao tempo do ajuizamento da ação havia interesse processual, não merece acolhimento, pois, quando ajuizada a presente ação, o crédito já havia sido cedido à União e ela já tinha proposto a execução fiscal referente ao mesmo título.

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023